Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704544-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA CRISTINA MAGALHAES DE QUEIROZ CARREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARIA CRISTINA MAGALHÃES DE QUEIROZ CARREIRA: “Inicialmente, destaco como relevante a Decisão de ID no 143968633. Ao ID no 135099292, o banco Exequente pugnou pela realização de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores mensais recebidos pela Executada, a título de aposentadoria, por meio da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Planilha atualizada de cálculos juntada ao ID no 146245190. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Na presente hipótese, o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e não há demonstração de que a executada percebe remuneração que ultrapassa o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, §2o, do CPC). Além do mais, não há elementos nos autos que evidenciem que o desconto de parte dos proventos de aposentadoria da devedora, no percentual almejado (30%), não será capaz de comprometer a sua subsistência. A propósito do tema, o col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) também sedimentou o entendimento da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC, exceto nas hipóteses para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, seja preservado percentual de tais verbas capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. A título de ilustração, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL DA COVID-19 E SALÁRIO. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE, CONFORME ART. 833, IV, DO CPC, ART. 5o DA RESOLUÇÃO No 318 DO CNJ E ART. 2o, § 13o, DA LEI No 13.982/2020. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO § 2o DO ART. 833 DO CPC: PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR OU GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. (...) 3. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família. (...) (REsp 1935102/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 25/08/2021. Negritada) No mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença, cuja dívida não tem natureza alimentar. Além disso, apesar de constar nos autos documento que demonstra o valor do salário recebido pelo executado/agravado, tal valor não ultrapassa o limite da impenhorabilidade de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363854, 07075633720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritada) CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. (...) Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em se tratando de providência excepcional e havendo nos autos elementos que não permitem afirmar que a penhora de 30% do salário do devedor não compromete a sua sobrevivência, não há como flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, mediante a análise da situação concreta do devedor. (Acórdão 1353291, 07040355820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritada) Nesse contexto, o pedido da instituição financeira exequente não tem guarida legal e nem jurisprudencial. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado ao ID no 135099292. Intime-se o BRB S/A para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens do executado passíveis de penhora, sob pena de ser determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC.” O Agravante sustenta que a Agravada é aposentada pela PREVI e que após os descontos compulsórios recebe proventos líquidos de R$ 12.234,41. Salienta que a penhora de parte dos proventos não comprometerá o sustento da Agravada e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do “percentual de 30% da aposentadoria da agravada, mês a mês, até o limite do débito”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 43450916 e 43450917). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido vem se consolidando a jurisprudência, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família”. Incide, no ponto, a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ. 2. A modificação da conclusão a que chegou Tribunal de origem pelo cabimento da penhora de percentual da remuneração do executado “ao entendimento de que, no caso concreto, seria preservada a dignidade e subsistência do devedor e sua família” exigiria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.975.476/PR, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/04/2022)” No plano da cognição sumária, os elementos de convicção dos autos sinalizam que a constrição de 10% dos proventos da Agravante não compromete sua subsistência digna ou de sua família. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator